Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CARTÃO DE CRÉDITO. USO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de dívida decorrente de transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor e determinou o ressarcimento parcial dos valores pagos, afastando, por ausência de impugnação, a pretensão de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas transações contestadas, realizadas de forma atípica e incompatível com o padrão de consumo; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a tese de fraude alegada pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa do consumidor diante da falha na prestação dos serviços.
4 As transações simultâneas, realizadas em locais distintos e com valores destoantes do padrão de consumo do titular, indicam indícios de fraude.
5 A mera alegação de uso autorizado não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando ausentes mecanismos eficazes de monitoramento de risco e sua comprovação.
6 O banco não apresentou elementos técnicos que demonstrassem a regularidade das transações impugnadas.
7 Nos termos da Súmula no 479/STJ, fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, cuja responsabilidade é atribuída à instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, quando ausentes mecanismos eficazes de detecção e contenção de risco no sistema bancário.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012; TJDFT, Acórdão 1712616, 07021055020228070006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 14/6/2023; TJDFT, Acórdão 1971023, 0741091-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1989373, 0712989-85.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 23/04/2025, DJe 30/04/2025.